Tribunal: TJDFT
Processo: 0724333-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO NÃO INTERPOSTO NO PRAZO REGULAR. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em embargos à execução, que indeferiu ao autor, o benefício de gratuidade judiciária, assim como o pedido de reconsideração da decisão que rejeitou a inclusão da empresa PBFRANCHISING LTDA no polo passivo dos embargos executórios.
2. Segundo o §3o do art. 99 do CPC e a Súmula 481 do STJ, para concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, é necessária a inequívoca comprovação de que não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 2.1. Precedente: “[...] é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita [...].” (STJ, Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 23/11/10).
3. Na hipótese, o recorrente faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, pois comprovou que não tem condições de arcar com as custas processuais, uma vez que a documentação contábil da empresa relativa ao exercício de 2018 atesta um prejuízo líquido de R$6.465,94, o que demonstra que a empresa opera sem lucro atualmente.
4. Como o pronunciamento judicial que indeferiu a inclusão de empresa no polo passivo da ação foi proferido em 20/08/19, tendo o embargante tomado ciência inequívoca em data anterior a 06/09/19, dia em que protocolou pedido de reconsideração desta decisão, o que também restou indeferido em decisum publicado aos 14/10/19, o agravo de instrumento, neste particular, é intempestivo.
5. O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de recurso próprio. 5.1. Precedente jurisprudencial: “(...) O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível.- Agravo não conhecido.” (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 972.914/RO, rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 8/5/17).
6. Não existe qualquer óbice para que sejam praticados, concomitantemente, o pedido de reconsideração e a interposição do recurso (logicamente na hipótese onde é permitida a retratação). 6.1. O que é defeso é a parte requerer isoladamente o pedido de reconsideração para, somente após, em caso de indeferimento do pleito, manejar o recurso, na medida em que referido expediente não tem aptidão de sobrestar a fluência do prazo recursal.
7. Logo, já está preclusa a matéria relativa à inclusão de terceiro no polo passivo da lide, eis que o recurso não foi interposto no prazo regular para tanto.
8. Recurso parcialmente provido.